Tribunal: TJSP
Processo: 0034863-27.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Arrolamento – Sentença homologando a partilha dos bens – Colação de imóvel doado – Valor de referência adotado no plano de partilha – Questão, todavia, que já havia sido decidida há cerca de dez anos – Valor da colação que é o da liberalidade, devidamente corrigido até a data da abertura da sucessão – Inteligência do artigo 2004 do CC - Precedente jurisprudencial –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Arrolamento – Sentença homologando a partilha dos bens – Colação de imóvel doado – Valor de referência adotado no plano de partilha – Questão, todavia, que já havia sido decidida há cerca de dez anos – Valor da colação que é o da liberalidade, devidamente corrigido até a data da abertura da sucessão – Inteligência do artigo 2004 do CC - Precedente jurisprudencial – Readequação da partilha que é de rigor – Sentença anulada – Recurso provido.